Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725028-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SUMARA FERREIRA GOUVEIA PACIENTE: FLORIANO RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SUMARA FERREIRA GOUVEIA, advogada constituída, com OAB/DF no 48.231, em favor de FLORIANO RIBEIRO DA SILVA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso I c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 22/26). Alega a impetrante que o paciente encontra-se em regime semiaberto, possui 73 (setenta e três) anos de idade, é hipertenso e, portanto, pertence ao grupo de risco do COVID-19. Além disso, pontua que na infância, o paciente perdeu a visão do olho direito, pois possui catarata congênita e glaucoma. Assim, necessita de acompanhamento médico para não perder a visão do olho esquerdo que, após ser submetido à cirurgia, precisa que a lente nele inserida seja trocada, o que ainda não foi feito desde que foi preso. Acrescenta que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui estrutura física e profissional para os cuidados médicos necessários. Narra ainda que o paciente respondeu ao processo em liberdade, é aposentado por invalidez, possui residência fixa e família. Aduz que “Recentemente apresentou várias manchas pretas no corpo, além de falta de ar, dirigiu-se ao atendimento médico na unidade, do qual, após a medicação, as manchas melhoraram, porém a falta de ar ainda persiste”. Por fim, invoca a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da medida e, subsidiariamente, a concessão de progressão ao regime aberto ou a aplicação de outras medidas cautelares, tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de progressão ao regime aberto na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância, sobretudo se não há qualquer indício de ilegalidade na execução da pena a ser corrigida, de plano, por meio de habeas corpus. (Acórdão 1258584, 07157945320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na concessão de prisão domiciliar ao paciente. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Segundo dispõe o artigo 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, poderá ser concedida a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave devidamente comprovada, bem como a impossibilidade de realização do tratamento necessário pelo estabelecimento prisional. Nesse sentido: 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018); Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante. (Acórdão n.1150046, 20180020086369RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: 133/145). Feitas tais considerações, verifica-se que no caso dos autos, consta da decisão atacada o que segue (fls. 22/26): “Analisando os autos verifico através do documento constante junto ao mov. 143.2, FLORIANO RIBEIRO DA SILVA, prontuário n. 116471, permaneceu no CDP II no período de 07/05/2020 a 14/05/2020, oportunidade em que foi devidamente monitorado e atendido pela equipe de saúde prisional. Ademais, esclareço que a confirmação do contágio do vírus SARS Cov-2 em desfavor do custodiado, por si só, não serve de fundamento suficiente para a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, por que as equipes de saúde locais estão realizando o acompanhamento diário e/ou tratamento curativo dos presos, sobretudo se integrantes do grupo de risco, sendo possível monitorar todos os internos que apresentam os sintomas e, mais ainda, os que testarem positivo, pois são imediatamente separados do restante da população carcerária. Além disso, para as situações de saúde dos custodiados, com ou sem sintomas do COVID-19, atestadas como frágeis e vulneráveis, estão sendo elaborados relatórios pela equipe de saúde prisional e encaminhados a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida restritiva de liberdade. Portanto, na atualidade, não há prova no sentido de que o custodiado seja portador de alguma doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo SARS COV-2, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante (...) Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo.” Logo, em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente. Isso porque, pela leitura do Relatório da Situação Processual Executória acostada aos autos (ID 16523741- fls. 8/12), verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso I c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado (fls. 14/21), sendo progredido, recentemente para o regime semiaberto (fl. 14). Destaca-se que embora a impetrante afirme que o paciente necessita de cuidados médicos especiais em razão de possuir catarata congênita, glaucoma e hipertensão, não logrou comprovar que ele padece de tais enfermidades. Além disso, é certo que não restou demonstrado que a equipe médica do presídio não possa pessoalmente prestar a devida assistência ao interno ou encaminhá-lo para o devido atendimento na rede pública de saúde. Nestes termos, com supedâneo nos elementos acostados aos autos, não se constata a comprovação de que o recorrente possua estado de saúde debilitado a demonstrar acentuado risco em face de eventual contágio pelo COVID-19 ou impossibilidade de ser assistido pelo Estado. Chama ainda a atenção o fato de que, ao que tudo indica, o paciente foi contaminado pelo COVID-19 no mês de maio/2020 (fls. 27/28). Logo, é provável que já tenha se recuperado. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, em especial, o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco do COVID-19 do restante da população carcerária. Especificamente com relação a situação do paciente, importa acrescentar que em 11/5/2020, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda determinou que “Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa” (fl. 27). Desse modo, verificado que o estado de saúde do paciente vem sendo prontamente acompanhado pelo d. Juízo a quo e não há comprovação de que ele pertença ao grupo de risco do COVID-19, não se pode presumir que ele esteja em situação de risco a demandar a sua colocação em regime domiciliar. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 16:38:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora